Tribunal: TJES
Processo: 5016506-21.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016506-21.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIEL MOREIRA DE JESUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n.º 5016506-21.2025.8.08.0024

Recorrente: DETRAN/ES

Recorrido: DANIEL MOREIRA DE JESUS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 230, V, DO CTB (CONDUZIR VEÍCULO NÃO LICENCIADO). PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD) POR PONTUAÇÃO. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. ILEGALIDADE DO CÔMPUTO PARA FINS DE SUSPENSÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O DETRAN/ES sustenta que o CTB não faz distinção entre infrações de trânsito e administrativas para fins de pontuação, citando precedentes do STF e STJ que validam o impedimento de concessão de CNH definitiva por infrações administrativas (Art. 148, §3º, CTB).

3 - Todavia, a sentença de origem agiu corretamente ao diferenciar tal situação da suspensão do direito de dirigir (Art. 261, I, CTB). No âmbito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de suas Turmas Recursais, é pacífico o entendimento de que infrações de cunho meramente administrativo, relacionadas à regularidade documental e que não representam risco à segurança viária, não podem compor o somatório de pontos para suspensão da CNH. Assim, o Auto de Infração BA00270277 não deve integrar o PSDD nº 2025-CL3G7.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009314-46.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: SÉRGIO LEAL DA COSTA AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ATRASO NO LICENCIAMENTO - NATUREZA DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A FORMA DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PONTOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA À SOMATÓRIA DE PONTOS PREVISTO NO ART. 261, INCISO I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RECURSO PROVIDO. 1. Em casos em que a infração de trânsito consiste em falta de natureza tipicamente administrativa e que não esteja relacionada com a segurança do trânsito, não é razoável impedir o condutor de seu direito de dirigir, pois o objetivo da lei é que o cidadão esteja apto ao uso do veículo, habilitado à direção segura, que não ofereça risco à sua integridade, nem à de terceiro, e que não proceda de forma danosa à sociedade (STJ . AgRg no AREsp 524849/RS, Rel. Ministro Assussete Magalhães, 2ª Turma, j. 10.093 .2016, Dje 17.03.2016). 2 . A infração relacionada à condução de veículo sem o registro regular do licenciamento não tem conexão com a capacidade de guiar o veículo e, por isto, apresenta-se como sanção tipicamente administrativa, que não pode ser considerada para fins de instauração de procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir. 3. Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator . Vitória, ________ de ________ 2024. RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50093144620248080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO DE SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR POR PONTUAÇAO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA . NÃO IDENTIFICADA. SÚMULA Nº 10 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 71006837728. AIT. ART . 230, INCISOS X E VII, DO CTB ?As infrações de trânsito consideradas de cunho meramente administrativas não podem integrar o somatório de pontos utilizados para a suspensão ou cassação do direito de dirigir por pontuação- PSDDP?. As infrações constantes dos incisos VII e X do artigo 230 do CTB não são meramente administrativas. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO . UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010195089 RS, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 30/11/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 15/12/2021)

4- No que tange à decadência, o art. 282, §6º, do CTB estabelece prazos fatais para a expedição da notificação de penalidade. Embora a autarquia recorrente alegue a suspensão de prazos em razão da pandemia, a sentença de primeiro grau verificou que a notificação foi expedida além do prazo legal permitido, configurando a decadência administrativa nos termos do art. 290 do CTB.

5- Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, ficando isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)